Tribunal: TJMT
Processo: 1000271-34.2019.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000271-34.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SILVIO JOSE DA GUARDA - CPF: 427.747.481-00 (RECORRENTE), AURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 345.496.331-15 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (RECORRIDO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. NEGATIVA ASSINATURA DE CONTRATO. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA PRECISAR SE A ASSINATURA APOSTA NA PROPOSTA DE ADESÃO PERTENCE OU NÃO AO CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE OFICIO.

Havendo necessidade da realização de pericia grafotécnica para concluir que a assinatura constante no contrato juntado pela Reclamada foi ou não lançada pelo consumidor, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2020